Tribunal: TJSP
Processo: 0011739-22.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Sentenciado reincidente específico em crime equiparado a hediondo – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia –

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Sentenciado reincidente específico em crime equiparado a hediondo – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.